Tribunal: TJMT
Processo: 1033098-47.2023.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033098-47.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (AGRAVANTE), ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), JOANITA MARIA MAESTRI KAROLESKI - CPF: 376.134.309-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ALCEU AMOROSO LIMA - CPF: 033.385.108-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JAN KEES VAN DER WILD - CPF: 060.204.057-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTINHO DA MOTA SILVEIRA NETO - CPF: 091.537.133-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO BRAZ SANT ANNA - CPF: 398.763.069-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO ROBERTO WALDRICH - CPF: 291.215.669-68 (TERCEIRO INTERESSADO), IVO JOSE DREHER - CPF: 418.821.309-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. OPERAÇÕES COM PRODUTORES RURAIS. INSCRIÇÃO ESTADUAL SUSPENSA OU BAIXADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. SÚMULA 568 DO STJ. VALIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. DIVERGÊNCIA FORMAL DE FUNDAMENTOS LEGAIS. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. MANUTENÇÃO. PENALIDADE. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. ART. 106, II, 'C', DO CTN. ADITAMENTO DA CDA. SÚMULA 392 DO STJ. INAPLICABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DEVER DE VERIFICAÇÃO CADASTRAL DO ADQUIRENTE. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. SISTEMA DE CONSULTA ELETRÔNICA DA SEFAZ. SATISFAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE REFLEXO PRÁTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto por Bunge Alimentos S/A contra decisão monocrática que negou provimento à apelação por ela interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal. A sentença acolheu apenas a pretensão de substituição do índice de correção monetária pela Taxa Selic e a aplicação retroativa da penalidade mais benéfica prevista na Lei nº 10.978/2019, mantendo a exigibilidade do crédito de ICMS no valor original de R$ 575.048,60, decorrente de operações realizadas em outubro de 2009 com produtores rurais cujas inscrições estaduais se encontravam suspensas ou baixadas no cadastro da SEFAZ/MT.

II. Questão em discussão

2. As questões jurídicas submetidas a julgamento consistem em saber: (i) se a decisão monocrática é nula por inobservância do art. 932, IV, do CPC e inaplicabilidade dos Temas 166 e 1350 do STJ; (ii) se a sentença é nula por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC; (iii) se a CDA nº 2018771095 é nula em razão de divergência formal entre os dispositivos legais nela indicados e aqueles constantes no aviso de cobrança fazendário que originou o lançamento; (iv) se o aditamento da CDA para aplicação da penalidade prevista na Lei nº 10.978/2019 viola a Súmula 392 do STJ; (v) se a agravante é parte legítima para responder pela exigência fiscal; e (vi) se a ausência de publicação no Diário Oficial das alterações cadastrais dos produtores rurais impede a configuração da infração.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático fundamentado na Súmula 568 do STJ é regular quando a decisão demonstra, para cada ponto controvertido, a existência de entendimento dominante na jurisprudência, nos termos do art. 932, IV, do CPC e do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal. Os Temas 166 e 1350 do STJ tratam da impossibilidade de substituição ou emenda da CDA pela Fazenda durante o processo, hipótese fática distinta da discutida nos autos, em que se controverte sobre divergência formal entre os fundamentos legais do aviso de cobrança e os da CDA.

4. A nulidade da sentença por ausência de fundamentação não se configura quando o julgado apresenta as razões jurídicas determinantes da conclusão adotada, ainda que de forma sintética. O art. 489, § 1º, do CPC não impõe ao julgador o dever de rebater individualmente todos os argumentos da parte. No caso, a sentença examinou a validade formal da CDA com base nos arts. 202 do CTN e 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, aplicou retroativamente a lei mais benéfica e adequou a correção monetária, tendo os embargos de declaração afastado as alegações de omissão remanescentes.

5. A divergência entre os dispositivos legais indicados no aviso de cobrança fazendário e os constantes na CDA não configura nulidade do título executivo quando não há modificação substancial da obrigação tributária — isto é, quando se mantêm inalterados o sujeito passivo, o fato gerador, a natureza da exigência e a causa de pedir da execução. A diferença de ordem meramente formal, referente ao detalhamento e à sistematização dos fundamentos legais, não elide a presunção de certeza e liquidez da CDA prevista no art. 3º da Lei nº 6.830/80, cabendo ao executado o ônus de demonstrar vício substancial capaz de desconstituí-la.

6. A aplicação retroativa da penalidade mais benéfica prevista em lei superveniente, nos termos do art. 106, II, 'c', do CTN, é cogente e independe de novo lançamento administrativo ou de iniciativa da Fazenda. O aditamento da CDA para adequar o quantum da multa à legislação superveniente mais benéfica ao contribuinte não configura substituição do sujeito passivo nem alteração da causa de pedir da execução fiscal, razão pela qual não incide a vedação estabelecida pela Súmula 392 do STJ.

7. A responsabilidade da agravante não deriva de substituição tributária em sentido estrito, mas do descumprimento do dever de verificação da regularidade cadastral dos fornecedores antes de realizar operações sujeitas ao regime de diferimento do ICMS, conforme impõe o art. 17, XII, da Lei nº 7.098/98. A omissão nesse dever de diligência, por contribuinte de grande porte que realiza operações habituais com produtores rurais, implica a assunção do risco da operação e afasta a alegação de boa-fé como excludente de responsabilidade.

8. O princípio da publicidade, previsto no art. 37 da Constituição Federal, é satisfeito pela disponibilização do sistema eletrônico de consulta ao cadastro de contribuintes pela SEFAZ/MT, acessível a qualquer interessado, sem que se exija a publicação individual de cada alteração cadastral no Diário Oficial. A irregularidade cadastral dos produtores rurais era preexistente às operações e verificável por simples consulta ao sistema, de modo que a infração está configurada e não há violação ao princípio constitucional da publicidade.

9. O equívoco na indicação do dispositivo legal que fundamenta a fixação dos honorários advocatícios constitui erro material sem reflexo no resultado prático da condenação, quando o percentual arbitrado é compatível com o dispositivo correto e com o valor da causa, não justificando a reforma da sentença.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A divergência entre os dispositivos legais indicados no aviso de cobrança fazendário e os constantes na certidão de dívida ativa não configura nulidade do título executivo quando não há modificação substancial da obrigação tributária, com manutenção do sujeito passivo, do fato gerador, da natureza da exigência e da causa de pedir da execução fiscal, sendo insuficiente, para esse fim, a diferença de ordem meramente formal relativa ao detalhamento dos fundamentos legais.

O adquirente de mercadorias em operações sujeitas ao regime de diferimento do ICMS tem o dever de verificar previamente a regularidade cadastral dos fornecedores junto ao órgão fazendário estadual, cuja satisfação se dá por meio de consulta ao sistema eletrônico disponibilizado pela administração tributária, sendo-lhe imputável a responsabilidade pela infração decorrente da omissão nesse dever de diligência."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CTN, arts. 106, II, 'c', e 202; Lei nº 6.830/80, arts. 2º, § 5º, e 3º; Lei nº 7.098/98, arts. 17, XI e XII, e 45, I, 'a'; Lei nº 10.978/2019, art. 47-E, I, 'a'; CPC/2015, arts. 85, §§ 3º, II, e 8º, 86, 489, § 1º, III, IV e VI, e 932, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.148.444/MG; STJ, REsp nº 2.194.734/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 08/10/2025 (Tema 1350); STJ, Súmula 392; STJ, Súmula 509; STJ, Súmula 568; STJ, Tema 166.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1033098-47.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: BUNGE ALIMENTOS S/A

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BUNGE ALIMENTOS S/A
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora que negou provimento ao apelo apresentado pelo Recorrente.

A agravante sustenta, em síntese, quatro conjuntos de razões. Primeiro, alega nulidade da decisão monocrática por inobservância do art. 932, inciso IV, do CPC, argumentando que a Relatora se valeu da Súmula nº 568 do Superior Tribunal de Justiça para fundamentar o julgamento unipessoal sem demonstrar, de forma adequada, a existência de entendimento dominante sobre os temas debatidos, especialmente quanto às alegações de ilegitimidade passiva, inexistência da infração e nulidade da CDA, e que a decisão deixou de aplicar a tese firmada nos Temas 166 e 1350 do STJ, segundo a qual não é possível à Fazenda Pública substituir ou emendar a CDA para incluir, complementar ou modificar o fundamento legal do crédito tributário.

Segundo, sustenta nulidade da sentença por falta de motivação, com violação aos arts. 489, § 1º, incisos III, IV e VI, e 1.022, ambos do CPC, ao argumento de que o julgado de primeiro grau não enfrentou os argumentos relevantes deduzidos nos autos, sendo omisso quanto à ilegitimidade passiva da agravante, à inexistência da infração, à violação ao princípio da publicidade e à nulidade da CDA decorrente da divergência entre os fundamentos legais do processo administrativo e os constantes no título executivo.

Terceiro, requer o reconhecimento da nulidade da CDA nº 2018771095, por dois fundamentos distintos: a divergência entre os dispositivos legais que embasaram o Aviso de Cobrança Fazendário nº 176177/332/68/2010, discutidos no processo administrativo, e aqueles indicados na CDA; e a revogação da penalidade prevista no art. 45, inciso I, alínea "a", da Lei nº 7.098/98 pela Lei nº 10.978/2019, o que, na visão da agravante, tornaria nulo o título executivo por ter fundamento legal em dispositivo inexistente, sendo incabível ao Poder Judiciário proceder à correção ou substituição da penalidade indicada na CDA.

Quarto, no mérito, renova os argumentos apresentados na inicial dos embargos, sustentando sua ilegitimidade passiva para figurar como sujeito passivo da infração, sob o fundamento de que a obrigação de exibir a ficha de inscrição cadastral é personalíssima do contribuinte fornecedor, não podendo ser transferida à adquirente a título de substituição tributária; e que inexistiu infração, pois os produtores rurais possuíam inscrição estadual válida e legalmente concedida pelo Estado, não tendo sido declarada a inidoneidade de forma oficial e com ostensiva publicidade, de modo que os atos administrativos de suspensão cadastral não publicados não produzem efeitos em relação a terceiros de boa-fé, invocando, para tanto, o precedente firmado no REsp 1.148.444/MG e a Súmula 509, ambos do STJ.

Ao final, requer, exercendo o juízo de retratação, o reconhecimento da nulidade da decisão monocrática e, alternativamente, que o feito seja submetido ao órgão colegiado para reforma da sentença, com provimento integral dos embargos à execução fiscal.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1033098-47.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: BUNGE ALIMENTOS S/A

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de

Agravo Interno interposto por
BUNGE ALIMENTOS S/A
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora que negou provimento ao apelo apresentado pelo Recorrente.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

A Recorrente opôs embargos à execução fiscal visando desconstituir o Aviso de Cobrança Fazendário nº 176177/332/68/2010 e a respectiva Certidão de Dívida Ativa nº 2018771095, referente a débito de ICMS no valor de R$ 575.048,60, decorrente de operações realizadas com produtores rurais que, segundo o Fisco, apresentavam inscrição estadual com situação irregular no cadastro de contribuintes do Estado de Mato Grosso no período de outubro de 2009.

A sentença de primeiro grau julgou os embargos parcialmente procedentes, apenas para determinar a aplicação da taxa Selic como índice de correção monetária do débito e a incidência da Lei nº 10.978/2019, que prevê penalidade mais benéfica ao contribuinte em substituição à multa de 100% prevista no art. 45, inciso I, alínea "a", da Lei nº 7.098/98.

Irresignada, a agravante interpôs apelação, à qual foi negado provimento por decisão monocrática da Relatora, que manteve integralmente a sentença.

Inconformada, a Recorrente apresenta o presente recurso.

I — DA ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA

A agravante sustenta que, a decisão monocrática seria nula por inobservância do art. 932, IV, do CPC, ao argumento de que a Relatora teria utilizado a Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça sem demonstrar, concretamente, a existência de entendimento dominante sobre os temas debatidos — ilegitimidade passiva, inexistência da infração e nulidade da CDA.

A alegação não encontra amparo nos autos.

O julgamento monocrático está autorizado pelo art. 932, IV, do CPC e pelo art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal, sempre que houver entendimento dominante sobre o tema. A Súmula 568 do STJ, por sua vez, consolida essa orientação.

A decisão impugnada demonstrou, para cada ponto controvertido, a existência de entendimento assente na jurisprudência — seja do próprio Tribunal, seja do STJ —, o que legitima o julgamento unipessoal.

No que se refere à aplicação dos Temas 166 e 1350 do STJ, o acórdão paradigma do Tema 1350 (REsp nº 2.194.734/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 08/10/2025) trata da impossibilidade de a Fazenda substituir ou emendar a CDA para incluir, complementar ou modificar o fundamento legal do crédito tributário.

Ocorre que, no caso concreto, não houve substituição ou emenda da CDA pela Fazenda: o que se discute é se a descrição dos dispositivos legais na CDA diverge do processo administrativo de origem, questão de natureza diversa, tratada detidamente no mérito.

A inaplicabilidade do Tema 1350 ao caso, portanto, decorre da distinção fática, e não de omissão da decisão monocrática.

Rejeita-se, portanto, a alegação de nulidade da decisão monocrática.

II — DA ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A agravante reitera, no agravo, a tese de nulidade da sentença por violação ao art. 489, §1º, III, IV e VI, do CPC, sustentando que o juízo de origem não teria enfrentado os argumentos relativos à ilegitimidade passiva, à inexistência da infração, à nulidade da CDA por divergência de fundamentos e ao precedente do REsp 1.148.444/MG.

A preliminar não merece acolhida.

O art. 489, §1º, do CPC não impõe ao julgador o dever de rebater, um a um, todos os argumentos da parte. Exige-se que a decisão apresente as razões jurídicas determinantes da conclusão adotada, de modo a permitir o controle da atividade jurisdicional. A fundamentação sintética e coerente não se confunde com ausência de fundamentação.

No caso, a sentença examinou a validade formal da CDA com apoio nos arts. 202 do CTN e 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80, reconheceu a presunção de certeza e liquidez do título, aplicou retroativamente a lei mais benéfica em matéria de penalidade (Lei nº 10.978/2019) e adequou a correção monetária pela Taxa SELIC.

As teses de ilegitimidade passiva e de inexistência da infração foram enfrentadas ao se manter a exigibilidade parcial do crédito, com fundamento na presunção de legitimidade da CDA e na ausência de prova contundente de sua desconstituição pela embargante. A decisão de embargos de declaração subsequente corrigiu erro material referente ao número da CDA e afastou as demais alegações de omissão.

Quanto ao REsp 1.148.444/MG, a sua aplicação foi expressamente afastada pela decisão monocrática, com fundamento na distinção fática: aquele precedente trata de notas fiscais declaradas inidôneas após a operação, hipótese diversa da presente, em que a irregularidade cadastral dos produtores rurais preexistia às operações. Não há, portanto, omissão sancionável.

Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença.

III — DO MÉRITO — DA NULIDADE DA CDA POR ALEGADA DIVERGÊNCIA DE FUNDAMENTOS LEGAIS

A agravante sustenta que a CDA nº 2018771095 seria nula porque os dispositivos legais nela indicados divergem daqueles constantes no Aviso de Cobrança Fazendário nº 176177/332/68/2010, que originou o lançamento.

Segundo a agravante, o Aviso de Cobrança aponta como fundamentos os arts. 17, XI e XII, 17-D e 20, da Lei nº 7.098/98, combinados com os arts. 10, 11, 12, 13-A, 13-B, 88, 289, I, 339 e 339-A do RICMS e a Portaria 100/96, XVII, art. 1º, ao passo que a CDA indica apenas os arts. 339, III, e 341 do RICMS (Decreto nº 1.944/89), combinados com o art. 1º, I, da Portaria 100/96.

O argumento não prospera.

Para que a divergência entre a CDA e o processo administrativo configure nulidade do título executivo, é necessário que ela represente modificação substancial da obrigação tributária — de modo a comprometer a liquidez e a certeza do crédito ou a impedir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelo executado.

Não é o que ocorre no caso.

Ambos os instrumentos tratam da mesma infração: aquisição de mercadorias de produtores rurais com inscrição estadual suspensa ou baixada no cadastro da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, com reflexo no recolhimento do ICMS diferido.

A diferença entre os dispositivos mencionados no Aviso de Cobrança e os indicados na CDA é de ordem formal — referente ao detalhamento e à sistematização dos fundamentos legais —, sem que haja alteração do sujeito passivo, do fato gerador, da natureza da exigência ou da causa de pedir da execução.

A CDA goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/80, cabendo ao executado o ônus de demonstrar vício capaz de elidir essa presunção.

No caso, além de não haver inovação substancial no título, a própria agravante comprovou, nos autos, que teve amplo acesso ao processo administrativo, tendo impugnado o lançamento e participado de todas as suas fases. Não há cerceamento de defesa a ser reconhecido.

Ademais, os precedentes do STJ sobre o Tema 166 tratam da impossibilidade de substituição integral da CDA de modo a alterar a causa de pedir da execução — o que não ocorreu no presente caso.

O Tema 1350, por sua vez, veda à Fazenda o manejo dos embargos para incluir, complementar ou modificar o fundamento legal do crédito durante o processo, o que também não corresponde à situação dos autos, em que a CDA foi emitida com os mesmos elementos essenciais do lançamento original.

IV — DA REVOGAÇÃO DA PENALIDADE E DO ALEGADO VÍCIO NO ADITAMENTO DA CDA

A agravante sustenta, ainda, que a CDA seria nula porque aplica penalidade revogada — o art. 45, I, 'a', da Lei nº 7.098/98, que previa multa de 100% —, e que a determinação judicial de aditamento da CDA para aplicação da Lei nº 10.978/2019 violaria a Súmula 392 do STJ.

A tese não merece acolhida.

Em matéria tributária, a lei que comina penalidade menos severa aplica-se retroativamente aos fatos geradores ocorridos sob a vigência de lei anterior, por força do art. 106, II, 'c', do CTN.

Trata-se de comando cogente, de observância obrigatória pelo Poder Judiciário, independentemente de novo lançamento administrativo ou de iniciativa da Fazenda.

No caso, a Lei nº 10.978/2019, publicada em 30 de outubro de 2019, revogou o art. 45, I, 'a', da Lei nº 7.098/98 e passou a prever multa de 60% para a mesma infração, nos termos do art. 47-E, I, 'a'. Sendo mais benéfica ao contribuinte, sua aplicação é obrigatória, mesmo que o fato gerador seja de outubro de 2009 e que a execução fiscal tenha sido ajuizada em 2022.

A determinação de aditamento da CDA para refletir a penalidade atualizada não viola a Súmula 392 do STJ.

Esse enunciado veda a substituição ou emenda da CDA quando importe modificação do sujeito passivo ou da causa de pedir da execução fiscal.

No presente caso, não há alteração de qualquer desses elementos: trata-se exclusivamente da adequação do quantum da multa à legislação superveniente mais benéfica, em favor da própria agravante.

Corrobora essa conclusão o fato de que o próprio Estado de Mato Grosso já retificou administrativamente a CDA para aplicar a Taxa SELIC como índice de correção, reduzindo o valor exigido de R$ 575.048,60 para R$ 181.384,97, o que demonstra a viabilidade e a regularidade de adequações do título executivo sem prejuízo ao contribuinte e sem violação à Súmula 392 do STJ.

V — DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

A agravante sustenta ser parte ilegítima para responder pela exigência fiscal, ao argumento de que a obrigação de manter a regularidade cadastral seria personalíssima do produtor rural fornecedor, não podendo ser transferida ao adquirente da mercadoria por meio de substituição tributária.

A alegação não prospera.

A responsabilidade da agravante não decorre de substituição tributária em sentido estrito, mas do descumprimento de obrigação acessória prevista na legislação tributária estadual, consistente no dever de verificar a regularidade cadastral dos fornecedores antes de realizar operações sujeitas ao regime de diferimento do ICMS.

O art. 17, XII, da Lei nº 7.098/98 estabelece que é obrigação do contribuinte exibir sua ficha de inscrição cadastral quando realizar operações com outro contribuinte. Esse dispositivo impõe ao adquirente o dever de diligência na verificação da situação fiscal dos parceiros comerciais, especialmente em operações sujeitas ao diferimento, em que a responsabilidade pelo recolhimento do tributo recai sobre o destinatário da mercadoria.

A agravante é empresa de grande porte, contribuinte do ICMS, e realizava operações regulares e habituais com produtores rurais no Estado de Mato Grosso. Nessas condições, o ordenamento jurídico lhe impõe o dever de verificar, previamente à operação, a regularidade cadastral dos fornecedores junto à SEFAZ/MT. A omissão nesse dever de verificação importa a assunção do risco da operação e afasta a alegação de boa-fé como excludente de responsabilidade.

A legitimidade passiva da agravante está, pois, devidamente configurada, e a alegação contrária não encontra amparo na legislação tributária aplicável.

VI — DA INEXISTÊNCIA DA INFRAÇÃO E DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE

A agravante sustenta que, não cometeu infração, pois os produtores rurais estariam regularmente inscritos no cadastro de contribuintes no momento das operações, e que a eventual irregularidade cadastral não teria sido publicada no Diário Oficial, em violação ao art. 37 da Constituição Federal.

A alegação não merece acolhida.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos inverte o ônus da prova, cabendo ao contribuinte demonstrar que os fornecedores estavam com a inscrição estadual regular no momento da realização das operações, em outubro de 2009.

Esse ônus não foi satisfeito.

A agravante não juntou aos autos consulta ao sistema de cadastro de contribuintes da SEFAZ/MT que comprovasse a regularidade das inscrições estaduais dos produtores rurais na data das operações. O processo administrativo fiscal, ao contrário, demonstra que as inscrições estavam suspensas ou baixadas no período em questão.

Quanto ao princípio da publicidade, o argumento também não procede.

A situação cadastral dos contribuintes do ICMS é pública e acessível a qualquer interessado mediante consulta ao sistema eletrônico disponibilizado pela própria SEFAZ/MT. Não se exige publicação no Diário Oficial de cada alteração cadastral individual. O dever de publicidade, previsto no art. 37 da Constituição Federal, é satisfeito pela disponibilização do sistema de consulta eletrônica, que permite ao adquirente verificar, antes de celebrar o negócio, a situação regular do fornecedor.

No caso dos autos, a situação cadastral irregular dos produtores rurais — com inscrição suspensa ou baixada — já existia no momento da transação. Não se trata, portanto, de declaração posterior de inidoneidade, mas de irregularidade preexistente e verificável pelo adquirente por meio de simples consulta ao sistema da SEFAZ/MT. A agravante, ao deixar de realizar essa consulta, assumiu o risco da operação.

A infração está configurada, e não há violação ao princípio da publicidade.

VII — DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

A agravante questiona a fundamentação legal dos honorários advocatícios fixados na sentença, alegando que o juízo de origem teria invocado incorretamente o art. 85, § 8º, do CPC, quando a base legal adequada seria o art. 85, § 3º, II, do mesmo diploma.

A alegação é parcialmente procedente quanto à fundamentação legal, mas não produz consequências práticas.

Isso porque, o erro de indicação do dispositivo legal é material e não produz efeito prático, pois o percentual de 8% é compatível com o art. 85, §3º, II, do CPC.

O percentual de oito por cento fixado na sentença, contudo, está em conformidade com o valor da causa — R$ 575.048,60 — e com a complexidade da demanda, enquadrando-se dentro dos limites estabelecidos pelo art. 85, §3º, II, do CPC.

O equívoco na indicação do dispositivo constitui erro material de fundamentação, sem reflexo no resultado prático da condenação.

A sucumbência recíproca foi corretamente aplicada, com distribuição dos honorários entre as partes na proporção do proveito econômico obtido por cada uma, nos termos do art. 86 do CPC.

Não há motivo para reforma da sentença quanto aos honorários advocatícios.

Ante o exposto, não se verificam as alegadas nulidades da decisão monocrática, da sentença ou da CDA nº 2018771095, tampouco ilegitimidade passiva da agravante ou configuração de infração inexistente.

A decisão monocrática que negou provimento à apelação está em conformidade com a legislação aplicável, com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e com as provas dos autos, merecendo ser mantida em todos os seus termos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026